Tribunal: TJDFT
Processo: 0702079-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ARTIGO 1.015 DO CPC. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. INFECÇÃO HOSPITALAR. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
- Conforme previsão do art. 1.015, inciso IX, do Código de Processo Civil, caberá agravo de instrumento contra a decisão que admitir ou inadmitir intervenção de terceiros. Se a parte não interpôs o recurso no momento processual próprio, a questão restou preclusa, razão pela qual não comporta reanálise em sede de apelação. Recurso conhecido em parte.
- A responsabilidade civil do hospital nos casos de infecção hospitalar é objetiva, porque embasada na teoria do risco da atividade. Basta a demonstração da falha na prestação do serviço, a relação de causalidade e o resultado lesivo (artigos 14 do Código Consumerista e 186, 187, 927 e 932, inciso III, do Código Civil).
- Demonstrado que a infecção foi causada por bactéria própria de ambiente e responsável pela retirada das próteses recentemente implantadas, submissão a longo processo de desinfecção, como reabertura da cirurgia, drenagem, limpeza, etc., procedimentos que deixaram profunda cicatriz e provocaram sofrimento e dor à paciente, é forçoso reconhecer tanto o dano estético, como moral (Súmula 387/STJ).
- Comprovado que a evolução clínica da paciente culminou em profunda cicatriz em razão das medidas para debelar processo infeccioso, caracterizado está o dano estético da vítima. Mostrou-se razoável a indenização arbitrada em R$ R$20.000,00 (vinte mil reais).
- A indenização por danos morais deve ser fixada com proporcionalidade à gravidade e consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador, punitivo e preventivo. Arbitrada a indenização com razoabilidade e proporcionalidade, incapaz de gerar enriquecimento sem causa, mas suficiente para compensar a parte pelo dano moral experimentado. Mantém-se o valor fixado em R$20.000,00 (vinte mil reais), por não se revelar exacerbado se consideradas as circunstâncias do caso em concreto.
- APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.